Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026825-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AMORIM DE FRANCA - CPF: 049.625.301-86 (PACIENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILDES CILENE OLIVEIRA LEITE - CPF: 384.237.071-72 (VÍTIMA), ADEMILSON LEITE - CPF: 495.900.901-25 (VÍTIMA), GUSTAVO LEITE ALVES DE SA - CPF: 073.966.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –

SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – ENUNCIADO N. 06 TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, DA PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR

– INVIÁVEL QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, ao que se acrescenta o fato de ter o paciente incorrido na prática delitiva
sub judice
enquanto agraciado com a liberdade provisória em procedimento criminal diverso; cenário apto a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar
para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por
prisão

domiciliar
, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026825-78.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. ERICK VINÍCIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ AMORIM DE FRANÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1016742-71.2023.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
21/09/2023
, pela suposta prática do crime supramencionado, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia; vindo a ser posteriormente
mantida
após pedido de revogação formulado pela i. Defesa.

Nesse contexto, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, mormente quanto ao
periculum libertatis
,

sustentando serem mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Em caráter subsidiário
, vindica a concessão de
prisão domiciliar
, argumentando que, durante a suposta empreitada criminosa, o paciente foi alvejado por tiros, sofrendo lesões gravíssimas e vindo a ser submetido a diversas intervenções cirúrgicas, razões pelas quais se encontra bastante
debilitado
, inclusive dependendo de
bolsa de colostomia
, não possuindo o estabelecimento prisional
condições adequadas
de atender às suas necessidades de saúde.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente.

No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 190263154 a ID 190263155).

Distribuídos os autos à minha relatoria pelo critério do sorteio, a liminar foi
indeferida
(ID 190495676), oportunidade em que se determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, que as carreou aos autos por meio do documento digital registrado sob o ID 193648170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 193876191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDRÉ LUIZ AMORIM FRANÇA
e
Gustavo Leite Alves de Sá
foram
denunciados
pelo
parquet
pela prática do delito tipificado pelo
art. 157, § 2o, II, c/c art. 2o-A, I, do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
21/09/2023
, as vítimas
Benildes Cilene
e
Ademilson Leite
se deslocaram de carro até as imediações do Bairro Consil, na cidade de Cuiabá/MT, onde pretendiam se encontrar com um suposto vendedor de veículo.

Ao chegarem ao local do encontro, todavia, as vítimas foram surpreendidas pelos denunciados, que, com emprego de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram o automóvel Toyota
Corolla
das vítimas, mantendo-as como reféns no banco traseiro do carro.

Logo após a consumação do delito, uma guarnição da Polícia Militar foi informada por um transeunte que o veículo Toyota

Corolla
que acabara de passar pela viatura havia sido objeto de roubo, pelo que os agentes empreenderam imediata perseguição, enquanto as vítimas ainda se encontravam como reféns dos assaltantes, no banco traseiro do veículo.

Após algum tempo de perseguição, desobedecidas as ordens de paradas emanadas pelos policiais militares, a guarnição fez uso de disparos de arma de fogo contra os pneus do automóvel, para forçar sua parada, logrando êxito em frear a fuga dos denunciados e prendê-los em flagrante delito.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão preventiva do paciente e do corréu e, ato contínuo, concedeu a
Gustavo
Leite Alves de Sá

a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares mais brandas, mas
converteu em preventiva
a prisão de
ANDRÉ

LUIZ AMORIM FRANÇA
.

Nesse contexto, consoante relatado, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, sustentando a suficiência das
medidas cautelares menos gravosas
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.
Em caráter subsidiário
, o d. causídico vindica a concessão de
prisão domiciliar
, ante a condição de saúde do paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi

de cometimento do delito.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
Vale registrar que as vítimas informaram que o flagrado estava de posse da arma de fogo apreendida e os ameaçava de morte a todo o momento, situação que culminou, depois de os policiais conseguirem com que o veículo parasse, com o fato de o autuado ter sido alvejado por disparos efetuados pelos milicianos, uma vez que o flagranteado teria apontado o revólver que portava contra a guarnição da polícia militar.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que

a ordem pública será abalada se o flagrado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com grave ameaça efetivada com arma de fogo e em concurso de pessoas, onde a própria possibilidade de a vítima oferecer resistência é diminuída, em região de área urbana de intenso movimento, chegando o autuado a apontar a arma que portava contra a guarnição policial, evidenciando sua periculosidade, o que não só demonstra que sua situação não é semelhante à do coautuado Gustavo, mas também torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, constata-se que conquanto o autuado seja tecnicamente primário, possui registros criminais em seu desfavor
(id. 129831938), de modo que
forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva
, já que, a toda evidência,
medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir
”.

(Decisão de ID 190263155 - Pág. 20). — Destaquei.

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, extrai-se das declarações prestadas pela vítima
Benildes
que, ao longo da empreitada delitiva,
o paciente ANDRÉ LUIZ
, munido da arma de fogo, sentou-se no banco de trás, ao lado das vítimas, com a arma encostada na costela de
Benildes
e gritando muito, dizendo que iria matar o casal, enquanto
Gustavo
, que conduzia o veículo, permanecia em silêncio; a ofendida também relatou que, ao longo da persecução policial,
ANDRÉ LUIZ
“[...]
não me deixava olhar para ele, o tempo todo gritando que iria me matar”
(ID
190263154 - Pág. 31).

A vítima
Ademilson
, de maneira correlata, relatou que
ANDRÉ
“[...]
estava com a arma colada no corpo dela [Benildes] e nos ameaçando de morte o tempo todo; que ele não deixava que a gente olhasse para os lados, se nos mexêssemos ele já gritava”
(ID
190263154 - Págs. 33-34).

Por sua vez, verte do Boletim de Ocorrência n. 2023.268961 que, após a Polícia Militar realizar disparos de arma de fogo contra os pneus do veículo roubado, os increpados foram contidos, tendo
ANDRÉ
, todavia, descido do banco traseiro com a arma de fogo em punho, vindo a apontá-la na direção dos policiais militares, momento em que foram efetuados disparos para sua contenção (ID 190263154 - Págs. 9-13).

Estou convencido, portanto, que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao reconhecer a aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregada para a consecução do delito.

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que o paciente responde à Ação Penal n. 1018789-52.2022.8.11.0042 (Pje), em que denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
; não sendo de menor importância a circunstância de que, nos referidos autos, havia sido concedida ao paciente a
liberdade provisória
, em
06/12/2022
; vindo
ANDRÉ
, todavia, a incorrer posteriormente em nova prática delitiva, consoante se vê dos presentes autos.

Deve-se atender, portanto, na hipótese em voga, ao entendimento consolidado por esta eg. Corte Estadual no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito dos argumentos do d. causídico em sentido contrário, entendo pela impossibilidade de se afastar o
periculum libertatis
, bem delineado, como exposto, pelo
modus operandi

em que perpetrado o delito e pelo
risco concreto de reiteração delitiva
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do claustro preventivo para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da prisão domiciliar

Em caráter
subsidiário
, pleiteia o impetrante a concessão de
prisão domiciliar
ao paciente, em razão de seu quadro de saúde, ao argumento de que
ANDRÉ
, tendo sido alvejado por tiros desferidos pelos policiais militares na data fatídica, sofreu diversas lesões, vindo a ser submetido a intervenções cirúrgicas e a fazer uso, no momento, de bolsa de colostomia; todas essas circunstâncias aptas, na intelecção do impetrante, a ensejar a concessão da benesse.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
a razão não lhe assiste.

De proêmio, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, porém, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a exordial do
writ
não se encontra acompanhada de qualquer documento capaz de comprovar o alegado quadro de saúde do paciente, vertendo dos autos, tão somente, documentação dando conta de que
ANDRÉ
recebeu alta do hospital em
23/09/2023
(ID 130677364 - Págs. 138-139).

Nesse desiderato, estou convencido de que
a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas no remédio heroico.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço do d. causídico em sentido contrário,
não há evidência concreta de que o paciente esteja extremamente debilitado
, tampouco que
a unidade prisional não lhe ofereça o adequado tratamento médico à sua alegada convalescença
, razão pela qual, a meu ver,
inexiste razão à concessão do beneplácito vindicado
.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte estadual. Veja-se:

“In casu,
embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de
cirurgia
e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta
”.

(N.U 1004169-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉ LUIZ AMORIM DE FRANÇA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023